Tribunal: TJSP
Processo: 2014395-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
VALOR DA CAUSA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, CONSIGNANDO QUE DEVERIA CORRESPONDER AO VALOR TOTAL DO CONTRATO. DESCABIMENTO. DEMANDA QUE PRETENDE, COMO CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO DO NEGÓCIO, APENAS A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM E A CONDENAÇÃO DAS ADQUIRENTES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COM

Ementa:
VALOR DA CAUSA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, CONSIGNANDO QUE DEVERIA CORRESPONDER AO VALOR TOTAL DO CONTRATO. DESCABIMENTO. DEMANDA QUE PRETENDE, COMO CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO DO NEGÓCIO, APENAS A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM E A CONDENAÇÃO DAS ADQUIRENTES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR LOCATIVO MENSAL DO IMÓVEL. VALOR DA CAUSA QUE HÁ DE CORRESPONDER APENAS AO DO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, "CAPUT", INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMENDA DA INICIAL, POIS, QUE DEVERÁ VALORAR O LOCATIVO PRETENDIDO, AJUSTANDO-SE PROPORCIONALMENTE O VALOR DA CAUSA COM BASE NESTE. OBSERVÂNCIA, AINDA, DOS PARÂMETROS DO § 2o DO ART. 292 DO CPC, POR SE TRATAR DE PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.